Tribunal: TJMT
Processo: 1009398-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1009398-73.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em detrimento do Juízo da 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, em razão da decisão prolatada em 29.04.2020, de declínio de competência (Id 40726030).
O Juízo suscitante informa que se trata de Ação de Reparação de Danos Materiais, proposta por GILSON JOSE DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., na qual busca o pagamento da importância de R$49.822,42 à titulo de danos materiais ao argumento de que são valores não repassados para sua conta individual por ocasião da mudança na destinação do fundo PASEP com a promulgação da Constituição Federal em 1988.
Suscita o presente Conflito Negativo de Competência.
É o relatório.
Decide-se.
De início, em conformidade com o disposto no art. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT, designa-se o Juízo Suscitante da 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, para solucionar, em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente suscitadas.
À manifestação do Juízo Suscitado, a ser prestada em dez dias (art. 954 e seguintes do novo CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956, do novo CPC).
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator